Tribunal: TJDFT
Processo: 0750979-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750979-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ANTONIO ALBERTO DIAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, interposto por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento provisório de sentença, registrado ao no 0714260-43.2022.8.07.0020, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade processual efetuado pela empresa ora agravante (ID 173844375 dos autos originários), nos termos a seguir reproduzidos: A parte executada deixou para se manifestar nos autos somente após o levantamento do valor integral do débito e alegou, em suma, que não foi devidamente intimada dos atos processuais do cumprimento de sentença, uma vez que não teria havido a publicação em nome dos advogados (ID 170695512). Aduz que solicitou nos autos principais no 0711855-68.2021.8.07.0020 a intimação exclusivamente em nome dos advogados João Carlos de Andrade Uzêda Accioly e de Sérgio Perroni Passarella. Requer a nulidade das intimações realizadas em nome da executada nestes autos. É o relatório. Decido. Em que pese as afirmações da parte executada, verifico, na verdade, que os referidos advogados vieram a atuar nos autos principais somente em sede de recurso de apelação, onde requereram a publicação em seus nome, porém, não com "exclusividade", como afirmam na petição de ID 170695512. Ademais, as advogadas Renata Cardoso Davies Freitas e Patrícia Paes Pereira Abecassis, que atuaram nos autos principais até a prolação da sentença, substabeleceram com reservas de iguais poderes aos advogados atuais (ID 170695520 e ID 170695521), ou seja, não deixaram de atuar no processo. Assim, válida a intimação do presente cumprimento de sentença, do qual elas tiveram ciência. Nessas condições, não há qualquer nulidade ou irregularidade no cadastramento e intimação através das advogadas constituídas nos autos, à inteligência do art. 272 do CPC, razão pela qual INDEFIRO o pleito formulado pela parte executada. Intimem-se. Preclusa esta decisão, venham os conclusos para extinção em razão do pagamento. Em suas razões recursais (ID 53942561), a agravante/executada defende ter ingressado nos autos somente após o levantamento dos valores bloqueados, aí incluída multa e honorários de 10% pelo não pagamento voluntário (Artigo 523, §1o, CPC). Afirma que ao recorrer da sentença, ora em cumprimento provisório, requereu a intimação dos atos em nome dos advogados João Accioly e Sérgio Passarella. Alega, portanto, não ter sido regularmente intimada para pagamento antecipado e, por tal, razão, a incidência de multa e honorários na forma do artigo 523, §1o, do CPC é ilegítima. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão combatida para que, reconhecida a nulidade de intimação, sejam declarados nulos os acrescimentos previstos ao referido artigo 523, §1o, e reaberto prazo para pagamento voluntário. Preparo ao ID 53942563. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso de agravo de instrumento não é dotado, em regra, de efeito suspensivo. A eventual concessão cabe ao Relator, assim que distribuído o recurso, conforme prevê o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Tal concessão, contudo, demanda o atendimento aos requisitos elencados no parágrafo único do artigo 995 do Código de processo Civil, a seguir reproduzido: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Necessária, portanto, a demonstração cumulativa do risco de dano e probabilidade de provimento recursal. No presente caso, o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão que indeferiu pleito de nulidade do feito por alegada intimação irregular não merece prosperar. Não estão demonstrados quaisquer dos requisitos necessários. A análise do recurso e dos autos originários não demonstra a probabilidade do direito alegado pela agravante, pelo contrário, a análise preliminar indica seu insucesso. Como regra geral, cabe a parte a alegação de nulidade na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme dispõe o artigo 278 do mesmo Código de Processo Civil, a conferir: Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. A alegação de que teria apontado nulidade de intimação na primeira oportunidade após dela tomar conhecimento, efetuada pelo causídico Alan Rodrigues Lopes (OAB/RJ 215.096) ao ID 170695512 (dos autos originários) não resiste à comprovação de que o mesmo causídico vinha acompanhando o andamento processual via sistema eletrônico desde o mês de março de 2023 e optou por apresentar manifestação mais de cinco meses após, em 01/09/2023, posteriormente ao levantamento dos recursos bloqueados. Tal situação é aferível por meio do sistema eletrônico deste Tribunal. Portanto, em análise preliminar, tal atuação demonstra contornos de prática conhecida como “nulidade de algibeira”, rechaçada pelas Cortes de Justiça nacionais e, eventualmente, sujeita à condenação por litigância de má-fé. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. SUSCITAÇÃO DO VÍCIO PROCEDIMENTAL APENAS EM SEDE RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MÁ-FÉ. ABUSO DE DIREITO. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. Se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado por pedido expresso do exequente, mediante prévio recolhimento de custas, com a citação das partes requeridas para ofertarem contestação, a circunstância de seu processamento ter ocorrido nos mesmos autos da execução configura mero erro procedimental, não passível de ocasionar prejuízo às partes. 2. Configura má-fé processual e, em consequência, abuso de direito, a suscitação de afirmada nulidade apenas em sede recursal, depois de proferida decisão desfavorável à parte recorrente. Precedente. 3. Viabiliza-se a desconsideração da personalidade jurídica de empresas pertencentes a mesmo grupo econômico quando evidenciada confusão patrimonial e identidade de sócios. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1376980, 07151666420208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA. SENTENÇA INFRA PETITA NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E PRECLUSÃO PRO JUDICATO NÃO CARACTERIZADOS. EXCLUSÃO DA CANDIDATA DO CERTAME. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O instituto da nulidade no âmbito sistema processual brasileiro rege-se pelo princípio do prejuízo (pás nullité sans grief), de modo que, sem sua comprovação, não há razão anular ou refazer os atos já produzidos. A jurisprudência repele igualmente a chamada "nulidade de algibeira", porque fere o princípio da boa-fé, cooperação e da preclusão. Por tanto, verificado qualquer vício passível de beneficiar à parte, cabe a ela alegá-lo na primeira oportunidade que falar nos autos. Somado a isso, o fato de ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (venire contra factum proprium). No caso, foi a própria requerente quem optou por postular na justiça comum e invocou a prevenção do juízo fazendário. Por todas essas razões, repele-se a alegação de nulidade pela falta de observância do rito especial traçado pela Lei no 12.153/2009. Jurisprudência do STF. 2- In casu, a postura processual da apelante violou os princípios da probidade e da boa-fé objetiva, na medida em que busca desconstituir um comando judicial desfavorável mediante a adoção de comportamentos processuais contraditórios e com escopo de tumultuar o feito. De mais a mais, inexiste óbice legal para que a ação tramitasse na instância originária, porquanto a Fazenda Pública do Distrito Federal figura como parte, a matéria em discussão mostra-se complexa e foi formulada a produção de prova pericial, que é incompatível com o rito dos Juizados Fazendários. O indeferimento do pedido de produção de prova na sentença pode até justificar a tese de cerceamento de defesa suscitada. No entanto, isso não enseja a incompetência do magistrado que, a pedido da requerente e com base em tudo que consta nos autos, reconheceu ser prevento para processar e julgar o feito até por falta de previsão legal. Nesse ponto, a prevenção do juiz restou evidenciada, na medida em que o feito em tela é mera repetição de ação mandamental anteriormente ajuizada, como requerido pela própria pela autora. (...) (Acórdão 1788252, 07075276720228070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (omitiu-se) (grifou-se) Destaco que a análise pormenorizada de tal situação caberá ao julgamento colegiado do mérito recursal. Ademais, a intimação aos causídicos ainda detentores do poder de representação é legítima desde que não haja o requerimento de intimação exclusivamente em nome de um ou mais causídicos dentre o grupo de legítimos procuradores. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1- No caso de substabelecimento com reserva de poderes e sem pedido expresso para intimação exclusiva no nome do novo causídico, as intimações destinadas ao advogado inicialmente constituído são válidas e não acarretam qualquer espécie de nulidade. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. 2- A renúncia do fiador ao benefício de ordem transforma a responsabilidade subsidiária em responsabilidade solidária e faz incidir o disposto no §1o, do art. 204 do Código Civil. 2.1- Tendo em vista que o embargante/fiador expressamente renunciou ao benefício de ordem, a prescrição deve ser analisada a partir da data da interrupção (ação de despejo c/c cobrança de aluguéis), de modo que não há se falar em prescrição no caso em comento. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. 3- Se pretendia o apelante demonstrar que a execução foi demandada de forma excessiva, haja vista a alegação de que quitou parte dos alugueres pleiteados pelo locador, a demonstração do aduzido deveria comprovadamente estampar os autos, de forma a afastar qualquer dúvida acerca da realização do pagamento que sustentou ter efetivado. No entanto, não há substrato probatório mínimo nos autos que corrobore a tese de que parte da dívida foi quitada. 4- É legítima a cobrança de multa de 10%, sobre o débito, devidamente atualizado e acrescido de juros de 1% ao mês, previstos expressamente em cláusula de contrato de locação de imóvel, livremente pactuado entre as partes. 5- O instituto da supressio trata de posição jurídica não exercida por um período de tempo contínuo, que posteriormente não poderá ser mais cumprida por violar a boa-fé que se instalou; observa-se a supressão de um direito pelo seu não exercício. 5.1- Não resta comprovado nos autos o recebimento reiterado de contraprestações em atraso sem o devido acréscimo de juros e correção monetária com vistas à caracterização de renúncia do credor a tais valores. 5.2- Ao contrário do que alega o apelante o credor buscou seu direito com a propositura de ação de conhecimento contra o devedor principal, bem como intentou a presente execução, de forma a compeli-los a cumprir o exato termo do pactuado entre as partes. 5.3- Nessa feita, não há se falar em renúncia reiterada de direitos por parte do credor a fazer a incidir a supressão de encargos contratuais, visto que o embargado empreendeu todas as medidas necessárias para que não ocorresse a perda do direito. 6 - Apelação DESPROVIDA. Sentença mantida. (Acórdão 1166762, 07130957320178070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) No caso dos autos, é incontroverso que o substabelecimento de poderes aos diversos procuradores da ora agravante se deu em modalidade “com reservas” o que determina a manutenção e concomitância de poderes entre os advogados que substabeleceram e aqueles que os receberam. Assim demonstram a procuração e substabelecimentos apresentados em conjunto à petição inicial do pedido de cumprimento provisório de sentença (ID’s 133551595, 133551596 e 133551597, dos autos originários). Pontuo que o cumprimento provisório de sentença não é processado nos mesmos autos da ação originária. Recebido o cumprimento provisório de sentença, cabe ao Juízo averiguar a regularidade formal da representação da parte executada, mas, por óbvio, não caberia ao Juízo supor quais dos causídicos regularmente detentores de poderes de representação deveriam receber exclusivamente ou não intimações. Portanto, não há que se falar em nulidade na decisão de ID 138434944, que determinou expressamente o cadastro dos patronos da parte executada listados na procuração de ID 138440895 e, seguidamente, determinou a intimação da executada, na pessoa de tais procuradores, para pagamento voluntário. A executada foi legitimamente intimada para pagamento voluntário no Diário da Justiça Eletrônico de 06/10/2022, conforme certidão de ID 139022722 dos autos originários. Ressalte-se, novamente, que a parte requerida, mesmo tendo ciência do andamento do referido cumprimento provisório de sentença desde seu início, cuidou de se manifestar somente após o levantamento do valor integral da dívida, alegando nulidade de intimação. Por tal motivo, resta, igualmente afastada qualquer alegação de risco de dano nos efeitos da decisão que não declarou nulidade processual. Assim, em uma análise preliminar do caso concreto, verifico não estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado. Diante do exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presentedecisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator